Tribunal: TCU
Processo: 042.536/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3392/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.536/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nara Sena Andrade Telles (XXX.415.143-XX); Olga Sofia Vaez Matsunaga (XXX.541.168-XX); Patricia Cristina de Mello Dias (XXX.093.608-XX); Patricia Francisco da Silva (XXX.395.168-XX); Patricia Furtado Santos (XXX.939.251-XX); Patricia Taliberti Neves (XXX.737.068-XX); Paula Ramos do Amaral (XXX.789.707-XX); Rafael Felicio Serralha (XXX.467.298-XX); Ralph Breitschaft Mendes (XXX.311.408-XX); Renata Assencio Mastrini (XXX.802.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.